Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021306-93.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. WIRAN DA SILVA
PACIENTE(S): LUCIANO ORMOND DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O impetrante pede reconsideração da decisão liminar, na qual fora indeferido o pedido de trancamento da ação penal, sob assertiva de que a “denúncia está eivada de ilegalidade por se tratar de denúncia genérica”, a ensejar “prejuízo ao paciente” (ID. 110842452).
Todavia, os pontos elencados pelo impetrante foram devidamente analisados sede liminar, nestes termos:
“De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional , justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito. Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora]. Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em horário de Plantão.
[...] Ademais, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando latente a atipicidade da conduta, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para ação penal, sendo ainda imprescindível o confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se verificar a alardeada existência de coação ilegal. Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, mormente em sede de plantão judiciário, motivo pelo qual, por ora, INDEFERE-SE a liminar reclamada em prol de LUCIANO ORMOND DA SILVA.”
Na hipótese, não há fato novo apto a ensejar a reconsideração da decisão liminar, sobretudo ao se considerar o princípio da colegialidade, de modo a reservar o exaurimento da pretensão para o julgamento do mérito da impetração (TJMT, HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014; HC no 167287/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2016).
Assim, INDEFERE-SE o novo pedido intitulado de reconsideração.
Enfim, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO